Tribunal: TJES
Processo: 5012917-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012917-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA MARIA LINO NOVAES
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Geralda Maria Lino Novaes em face do Banco Master S.A. A autora narrou que, a partir de agosto de 2024, constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “consignação cartão”, sem jamais ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré.

Afirmou ainda que, após contato extrajudicial por meio do PROCON, a própria instituição bancária reconheceu a irregularidade e procedeu com a baixa do contrato, sem, contudo, efetuar o reembolso integral dos valores descontados, bem como exigindo a devolução do montante disponibilizado. Alegou que os descontos ocorreram desde dezembro de 2022, afetando sua única fonte de renda.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 61761568), declarando a inexistência da relação jurídica contratual, determinando o cancelamento do contrato questionado e condenando a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, com abatimento do valor recebido pela autora. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 62361832), pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, alegando que os descontos indevidos, realizados de forma reiterada e sem a devida contratação, ensejaram sofrimento psíquico e prejuízos à sua dignidade, configurando falha na prestação de serviços.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 63672182) pugnando pela manutenção da sentença, sustentando ausência de ilicitude, adimplemento espontâneo da obrigação e inexistência de abalo moral indenizável, além de ressaltar que o cancelamento da operação e o estorno parcial foram realizados extrajudicialmente, antes mesmo do ajuizamento da demanda.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Restou demonstrado nos autos que a contratação do cartão de crédito com margem consignável não foi realizada pela recorrente, sendo incontroverso que não houve manifestação de vontade válida para a celebração do negócio jurídico. Conforme trecho expresso da sentença:

"É incontroverso nos autos que a contratação do serviço de cartão de crédito consignado não foi realizada pela requerente. Tal reconhecimento, efetuado pelo requerido, atrai a necessidade de devolução dos valores cobrados de forma irregular."

Tal conduta da recorrida contraria frontalmente os princípios da boa-fé contratual e da lealdade objetiva, revelando-se especialmente reprovável diante da natureza da relação estabelecida. Ressalte-se que o público-alvo das contratações desse tipo, operações de cartão de crédito com margem consignável, é majoritariamente composto por idosos, aposentados e pensionistas, pessoas que, por sua condição etária e socioeconômica, são reconhecidamente vulneráveis, conforme dispõe o art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, sem a devida autorização ou ciência do contratante, evidencia aproveitamento da hipossuficiência do consumidor e viola diretamente os deveres anexos à relação contratual, devendo ser firmemente repelida pelo Judiciário. A reprovação judicial se impõe não apenas como forma de reparação ao lesado, mas como instrumento de desestímulo a práticas abusivas, em respeito à dignidade do consumidor e à função social do contrato.

Este juízo entende que em tais situações há o efetivo abalo moral, ocasionando o dever de reparar o consumidor pelos prejuízos experimentados, amparado pela maior parte da jurisprudência das turmas recursais deste Estado, a exemplo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Data: 16/Apr/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5020915-02.2024.8.08.0048. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Data: 12/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5004018-96.2024.8.08.0047. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

À luz do exposto, entendo ser cabível a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela recorrente, diante da indevida contratação e dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, em total afronta à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor vulnerável.

Considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, o caráter pedagógico da sanção e os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra justa, razoável e proporcional ao abalo sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso inominado.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)